Tribunal: TJMT
Processo: 1041787-38.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041787-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JONES ENZWEILER MADEIREIRA - EPP - CNPJ: 09.065.938/0001-64 (AGRAVADO), JONES ENZWEILER - CPF: 024.443.571-59 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória, deferiu tutela provisória para suspender os efeitos de auto de infração, processo administrativo ambiental e CDA até o julgamento de mérito da ação.

A decisão agravada concluiu pela probabilidade da alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida do autuado, constatando que o órgão ambiental utilizou-se da via editalícia sem esgotar os meios ordinários de localização.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Ausência de manifestação do Ministério Público quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas de localização do autuado, após a devolução da correspondência como “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão ambiental procedeu à notificação por edital logo após a devolução da carta enviada para agência dos Correios, sem tentativa de localização da empresa autuada, cujo endereço consta do contrato social.

4. O art. 24 do Decreto Estadual nº 1436/2022 exige a realização de novas diligências para localização do autuado antes da adoção da notificação ficta.

5. O art. 25 do mesmo diploma restringe a citação por edital a hipóteses de real impossibilidade de localização, o que não foi demonstrado no caso.

6. A conduta da Administração violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ensejando a nulidade do processo administrativo e dos atos dele derivados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando não precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do autuado em endereço conhecido. 2. A inobservância do contraditório e da ampla defesa compromete a validade do processo administrativo e do crédito a ele vinculado.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual nº 1436/2022, arts. 24 e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1104011-83.2025.8.11.0041, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 121183, do Processo Administrativo n. 249329/2016 e da CDA n. 2025489055, até o julgamento de mérito da respectiva ação.

O agravante alega que a SEMA/MT encaminhou a notificação para o endereço “Rodovia MT-170, s/n, Km 264, Brasnorte/MT, CEP 78.350-000”, todavia, a correspondência retornou com a informação de “não procurado” e, tendo em vista que a Administração Pública Ambiental não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça, bem como é incabível a exigência de que se promovam diligências com o fim de descobrir o endereço dos autuados, a notificação por edital foi regular.

Aduz que a Agravada tem a obrigação de manter seus cadastros atualizados, e, se o fez com deficiência de informações, as consequências desse ato devem ser aplicadas.

Sustenta a regularidade e validade da notificação por edital.

Afirma, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a decisão agravada representa indevida interferência na discricionariedade administrativa.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. (Id. 331013889).

Contrarrazões da parte agravada no Id 337150363, alegando que nulidade da notificação por edital, uma vez que o seu endereço era conhecido e constante de seu contrato social. Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa e a violação ao contraditório, já que não tomou ciência do processo administrativo. Aduz a ocorrência de prescrição intercorrente, pois houve paralisação processual superior a três anos entre a lavratura do auto de infração (12/05/2016) e o primeiro despacho instrutório relevante (19/09/2020).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339759883, pela ausência de interesse público

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

A parte agravada ajuizou Ação Anulatória, objetivando o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Ambiental n. 249329/2016, por cerceamento de defesa, fundamentando-se na invalidade da notificação por edital.

A notificação, no processo administrativo ambiental, foi encaminhada via correios e retornou como “não procurado”, ou seja,

sequer houve a procura da empresa autuada.

A devolução de correspondência postal, ainda mais como não procurado, não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, conforme determina o Decreto Estadual 1.986/2013, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nos termos do 24 do Decreto Estadual n. 1436/2022, o órgão ambiental, na hipótese de devolução da citação por via postal, deve realizar novas diligências em busca do endereço. Confira-se:

“Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.”

Ainda, o art. 25 do mesmo decreto, impõe condições para a realização da citação por edital:

“Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I - se forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II - quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.”

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

“ (...)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a notificação por edital, por possuir natureza subsidiária e excepcional, somente é válida quando precedida do efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, conforme art. 121 da LC/MT nº 232/2005.

5. A adoção direta da intimação ficta após tentativa única de AR frustrado, sem diligência complementar, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), contaminando o processo administrativo e tornando nulos o Auto de Infração e a CDA que dele decorre.

(...)

(N.U 1033822-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025)

Do exposto, escorreita a decisão agravada, pois foi demonstrada a probabilidade do direito invocado, assim como o risco de dano à parte Agravada, diante da sanção de multa por processo administrativo cuja notificação é nula.

As razões recursais não elidem a constatação da probabilidade do direito na ação de origem, tendo em vista que o Agravante admite que a notificação enviada via postal foi devolvida, constando “não procurado” e em seguida foi realizada a notificação por edital.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026